Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DA PENA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, caput, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.

2. O depoimento prestado pelo agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a confissão judicial, e com as demais provas encartadas ao caderno processual configuram a materialidade e a autoria delitiva.

3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, nos termos do ordenamento impedem a suspensão da pena, o cumprimento em regime mais brando e, também, justificam a manutenção da prisão preventiva.

4. Negou-se provimento ao recurso.